Tribunal: TJDFT
Processo: 0037755-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A multa contratual que prefixa as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel ostenta natureza compensatória, o que obsta a cumulação com indenização por lucros cessantes.
2. Não há ilegalidade na cobrança de juros compensatórios e correção monetária pelo IGPM a partir da expedição da carta de habite-se, desde que livremente pactuado pelos contratantes.
3. O aborrecimento e o desconforto vivenciados pelo promitente comprador com o descumprimento contratual não constituem ofensa ao direito da personalidade que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Maioria.